Tribunal: TJSP
Processo: 1036007-20.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS CUMULADA COM INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. PETIÇÃO INICIAL INSTRUÍDA COM DOCUMENTO CONTENDO INFORMAÇÕES DA NEGATIVAÇÃO CADASTRAL NO VALOR DE R$0,27. REVELIA. RECONHECIMENTO NA SENTENÇA. CONDENAÇÃO POR DANO MORAL EM R$5.000,00. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO PARA R$49.900,00. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO. SITUAÇÃO PARTICULAR

Ementa:
APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS CUMULADA COM INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. PETIÇÃO INICIAL INSTRUÍDA COM DOCUMENTO CONTENDO INFORMAÇÕES DA NEGATIVAÇÃO CADASTRAL NO VALOR DE R$0,27. REVELIA. RECONHECIMENTO NA SENTENÇA. CONDENAÇÃO POR DANO MORAL EM R$5.000,00. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO PARA R$49.900,00. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO. SITUAÇÃO PARTICULAR IDENTIFICADA NO CASO EM JULGAMENTO PARA A MANUTENÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. No caso em julgamento, a reparabilidade por danos morais pleiteada nesta demanda é em função de uma anotação no cadastro de proteção ao crédito imputada à ré no valor de R$0,27. Segundo a petição inicial, a negativação indevida não tem lastro contratual, porquanto a autora negou qualquer vínculo obrigacional com a requerida. Entretanto, o apontamento sem causa criou dificuldades, inviabilizando a tomada de crédito ou a realização de compras em tal modalidade. A ré foi citada, mas não ofereceu contestação, tornando-se revel. Claro que um dos principais efeitos da revelia é a presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora, ante a absoluta falta de impugnação. Mesmo reconhecido fato incontroverso com relação ao referido apontamento a indenização fixada no valor de R$5.000,00 mostrou-se razoável pelas particularidades do caso.

Inteiro teor:
1 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
1
Registro: 2020.0000638853
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1036007-20.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em
que é apelante ELAINE CARNEIRO DOS SANTOS (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado ENEL BRASIL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E
PAULO AYROSA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
RELATOR

2 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
2
6 Apelação Cível no 1036007-20.2019.8.26.0224
Voto no 31.545
Apelação Cível no 1036007-20.2019.8.26.0224 (Digital)
Comarca : Guarulhos 8a Vara Cível
Juiz (a) : Luiz Gustavo de Oliveira Martins Pereira
Apelante : ELAINE CARNEIRO DOS SANTOS (autora)
Apelada : ENEL BRASIL S.A. (ré - revel)
Voto no 31.545
APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
POR
DANOS
MORAIS
CUMULADA
COM
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO.
PETIÇÃO
INICIAL
INSTRUÍDA
COM
DOCUMENTO
CONTENDO
INFORMAÇÕES
DA
NEGATIVAÇÃO CADASTRAL NO VALOR DE
R$0,27.
REVELIA.
RECONHECIMENTO
NA
SENTENÇA.
CONDENAÇÃO
POR
DANO
MORAL
EM
R$5.000,00.
PRETENSÃO
DE
MAJORAÇÃO

PARA
R$49.900,00.
IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO. SITUAÇÃO
PARTICULAR IDENTIFICADA NO CASO EM
JULGAMENTO
PARA
A
MANUTENÇÃO.
RECURSO IMPROVIDO. No caso em julgamento,
a reparabilidade por danos morais pleiteada nesta
demanda é em função de uma anotação no
cadastro de proteção ao crédito imputada à ré no
valor de R$0,27. Segundo a petição inicial, a
negativação indevida não tem lastro contratual,
porquanto a autora negou qualquer vínculo
obrigacional com a requerida. Entretanto, o
apontamento
sem
causa
criou
dificuldades,
inviabilizando a tomada de crédito ou a realização
de compras em tal modalidade. A ré foi citada,
mas não ofereceu contestação, tornando-se revel.
Claro que um dos principais efeitos da revelia é a
presunção de veracidade dos fatos alegados pela
autora, ante a absoluta falta de impugnação.
Mesmo
reconhecido
fato
incontroverso
com

3 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
3
6 Apelação Cível no 1036007-20.2019.8.26.0224
Voto no 31.545
relação ao referido apontamento a indenização
fixada
no
valor
de
R$5.000,00
mostrou-se
razoável pelas particularidades do caso.
ELAINE CARNEIRO DOS SANTOS
ajuizou ação de indenização por danos morais cumulada com pedido de
tutela antecipada e inexigibilidade de débito em face de ENEL BRASIL
S.A.
O Juiz de Direito, por r. sentença de
fls. 39/41, cujo relatório se adota, julgou procedente o pedido formulado
por ELAINE CARNEIRO DOS SANTOS em face de ENEL BRASIL S.A.
para DECLARAR inexigível o débito constante do contrato no
B-1810-070371675 e condenar a ré a retirar do nome da parte autora
do cadastro dos órgãos de proteção ao crédito (SCPC/Serasa) e a
pagar R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, atualizado
de acordo com a Tabela Prática do egrégio Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo a partir da publicação da sentença, conforme
Súmula 362 do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), bem como
acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, devidos a partir da data
da inclusão indevida 07/12/18, Súmula 54 do C. STJ. Pela
sucumbência, condenou a ré ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios arbitrado em 10% do valor da
condenação.
Inconformada,
a
autora
interpôs
recurso de apelação. Em resumo, pleiteou a majoração da indenização
por danos morais para quantia não inferior a R$49.900,00. Fez

4 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
4
6 Apelação Cível no 1036007-20.2019.8.26.0224
Voto no 31.545
considerações sobre o porte econômico da ré, além da condenação
servir de estímulo pedagógico. Teve o nome cadastrado indevidamente
no serviço de proteção ao crédito. Honorários advocatícios merecem
majoração (fls. 44/59).
Sem contrarrazões (fls. 60/64).
É o relatório.
A reparabilidade por danos morais
pleiteada nesta demanda é em função de uma anotação no cadastro de
proteção ao crédito imputada à ré no valor de R$0,27 (vinte e sete
centavos de um real);
Segundo
a
petição
inicial,
a
negativação indevida não tem lastro contratual, porquanto a autora
negou qualquer vínculo obrigacional, entretanto, o apontamento sem
causa lhe criou dificuldades inviabilizando a tomada de crédito ou a
realização de compras em tal modalidade.
A referida peça processual veio
acompanhada de um documento importante, ou seja, as informações
negativas prestadas sobre a autora dando conta dos dados sobre a
ocorrência, número de contrato, disponibilização, informante e valor (fl.
28).
A ré, por sua vez, foi citada, mas não
ofereceu contestação, tornando-se revel.

5 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
5
6 Apelação Cível no 1036007-20.2019.8.26.0224
Voto no 31.545
É cediço que um dos principais
efeitos da revelia é a presunção de veracidade dos fatos alegados pela
autora, pela absoluta falta de impugnação da ré.
Com efeito, fato incontroverso não
depende de prova, nos termos do art. 374, III, do CPC, e, por isso, com
relação ao referido apontamento defendido de forma indevida,
entendeu o douto Magistrado de primeira instância fixar indenização no
valor de R$5.000,00 pelo lançamento cadastral.
Quanto ao tema, esta Câmara tem
aplicado em vários casos a sanção de R$10.000,00. Todavia, o
presente receberá tratamento diferenciado em virtude de algumas
particularidades identificadas na demanda que não autorizam elevar o
arbitramento feito no Juízo monocrático.
Em primeiro lugar, verifico que
pleiteado o afastamento do nome em caráter de tutela antecipada, após
o indeferimento por decisão exarada às fls. 29/31, a autora conformou-
se, situação incompatível com a pendência considerada ilegal,
exposição da devedora a constrangimento ilegal etc.
Em segundo, destoa, também, o
pedido indenizatório de R$49.900,00 por um apontamento de R$0,27;
não vislumbro, em verdade, uma conjugação razoável entre as
circunstâncias do caso e a tarifação pleiteada. Há exagero que deve
ser coibido.
Depois, não há formulação no bojo

6 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
6
6 Apelação Cível no 1036007-20.2019.8.26.0224
Voto no 31.545
da petição inicial de pedido de multa diária por eventual
descumprimento da obrigação.
Declarada inexigível a dívida e
condenada a ré a retirar o nome da autora do cadastro dos órgãos de
proteção
ao
crédito,
nenhuma
providência
extrajudicial
de
encaminhamento à ré foi comunicada neste processo.
Por estas razões declinadas, não há
possibilidade de acolher a pretensão recursal quanto à negativação
considerada indevida.
Por fim, inviável a majoração dos
honorários advocatícios. Sem complexidade a presente demanda, o
percentual fixado está bem adequado ao caso.
Posto isso, por meu voto, nego
provimento à apelação interposta pela autora. Sem arbitramento de
honorários advocatícios sucumbenciais pela não apresentação de
contrarrazões ou outro ato de defesa em grau recursal.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator